Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA E/OU COMISSIVA DO GENITOR. ABALO PSICOLÓGICO. PROVA ORAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial embargado.
2. A insatisfação com o julgamento da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.